Tribunal: TJBA
Processo: 8018842-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018842-39.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NADSON DA SILVA GOMES Advogado(s): APELADO: PAULO HENRIQUE NASCIMENTO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUTORA INTIMADA ATRAVÉS DA DEFENSORIA PARA TER CIÊNCIA DO AR NEGATIVO. INOBSERVÂNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART 485, § 1º DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO DEMANDANTE PARA PROMOVER ATOS DE DILIGÊNCIA QUE LHE COMPETIR. NULIDADE DE SENTENÇA EVIDENCIADA. IRRESIGNAÇÃO MOTIVADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão: Analisa-se a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, em conformidade com o art. 485, § 1º, do CPC, que exige intimação pessoal e prévia para suprir a falta antes de extinguir o feito por abandono ou inércia. III. Razões de decidir: Constatou-se que a intimação realizada pelo Juízo a quo se deu exclusivamente para a defensoria pública, sem a intimação pessoal do autor, como exigido pelo § 1º do art. 485 do CPC. A ausência de intimação pessoal violou o devido processo legal e configurou erro procedimental (error in procedendo), impondo a anulação da sentença. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018842-39.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante NADSON DA SILVA GOMES e como Apelados PAULO HENRIQUE NASCIMENTO e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça